Tribunal: TJDFT
Processo: 0734455-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734455-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOÃO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA, tendo como suposta autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS (NAC), em decorrência da suposta coação ilegal pela homologação do auto de prisão em flagrante e posterior conversão da prisão em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 10/10/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 302, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) – homicídio culposo na direção de veículo automotor em faixa de pedestre (duas vítimas). No dia 11/10/2022, por ocasião da audiência de custódia, a prisão foi mantida pelo entendimento da Magistrada de que a constrição preventiva se justifica diante da gravidade concreta dos fatos, para fins de garantir a ordem pública. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato que justifique a prisão preventiva, tendo em vista que o ocorrido é fato isolado na vida do paciente. Requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja concedida imediatamente a liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento do mérito do presente HC. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. A liminar foi indeferida – ID no 40306965 – Pág. 1/3. Informações no ID de no 40535725. Instada, a Procuradoria se manifestou pelo envio dos autos ao paciente para que escolha se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública ou por advogado particular, diante da existência de duas ações constitucionais com o mesmo teor (HC 0734729-73.2022.8.07.0000 e HC 0734455-12.2022.8.07.0000), para que, só após, possa dar parecer sobre o mérito do feito. É o relatório. DECIDO: Inicialmente, verifica-se que a Defensoria Pública impetrou a presente ação de Habeas Corpus em favor do paciente, cuja liminar foi indeferida em 14/10/2022 – ID no 40306965 – Pág. 1/3. Posteriormente, novo Habeas Corpus foi impetrado (no 0734729-73.2022.8.07.0000) por advogado particular, tendo sido a liminar também indeferida, no plantão judiciário, cuja ação possui mesma causa de pedir e pedido desta. No bojo daqueles autos, é visto que consta a procuração dando poderes ao patrono particular em detrimento da Defensoria Pública. Tendo em vista as ações serem idênticas e, diante da manifestação do advogado do paciente, regularmente constituído nos autos com procuração válida, no sentido de que o HC impetrado por ele (processo de no 0734729-73.2022.8.07.0000 - ID no 40870730 / 40312318) prevalece sobre o HC impetrado pela Defensoria Pública, a presente ação deve ser extinta pela litispendência, até porque ambos os processos tiveram as suas liminares indeferidas, bastando que apenas um deles tenha o mérito julgado, não havendo que se falar em prejuízo para o paciente. Ante o exposto, EXTINGO a presente ação, sem resolução do mérito, diante da litispendência, com fulcro no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, devendo prosseguir para julgamento o Habeas Corpus no 0734729-73.2022.8.07.0000, na forma da lei. Transcorrido o prazo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador